Tribunal: TJPA
Processo: 0801106-02.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9258 - Honorários Periciais
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801106-02.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: DANIEL PULVIRENTI REGGIARDO

AGRAVADO: MAGNOLIA JORGE XAVIER DE OLIVEIRA

PROCURADOR: BRUNO EMMANOEL RAIOL MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801106-02.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
AGRAVANTE: DANIEL PULVIRENTI REGGIARDO
ADVOGADO: TÁSSIA DE FÁTIMA DO REGO PEREIRA – OAB/PA 15.976
ADVOGADA: RENATA SOUSA STEIN – OAB/PA 17.371
AGRAVADA: MAGNOLIA JORGE XAVIER DE OLIVEIRA
ADVOGADO: BRUNO EMMANOEL RAIOL MONTEIRO – OAB/PA 16.941
DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA: ID. 2803649
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O CPC/2015 elenca rol taxativo quanto às decisões interlocutórias recorríveis pela via do agravo de instrumento.
2. Com o julgamento dos Recursos Repetitivos REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT (Tema 988) restou estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, modulando-se os efeitos da decisão para os interlocutórios proferidos após 19.12.2018.
3. No caso dos autos, contudo, verifica-se que no interlocutório proferido pelo Juízo de origem este se limitou a determinar o recolhimento por parte do Agravante dos honorários periciais, não tendo sido demonstrado pelo Agravante a existência de “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, como fixado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Repetitivos acima mencionados.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL PULVIRENTI REGGIARDO objetivando a reforma da Decisão Monocrática de id. 2803649, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente nos autos de AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MAGNOLIA JORGE XAVIER DE OLIVEIRA em desfavor do ora Agravante (Proc. nº 0009221-71.2013.8.14.0006).

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 3224101, o Agravante se insurge contra a Decisão Monocrática objurgada afirmando que o Superior Tribunal de Justiça já firmou tese em que afirma que o rol do art. 1.015 do CPC-15 é de taxatividade mitigada. Prossegue sustentando a possibilidade de interposição do Agravo de Instrumento em face do interlocutório proferido pelo Juízo de origem que fixou como responsabilidade do ora Agravante o custeio dos honorários periciais.

Regularmente intimada, a Agravada deixou de apresentar Contrarrazões no prazo legal, conforme certificado ao id. 3649309.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021

EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovantes de id. 3224108 a 3224110.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Insurge-se o Agravante contra
decisum
de id. 2803649 que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto em razão da ausência cabimento do recuso no caso dos autos.
Adianto não assistir razão ao recorrente.
Conforme exposto na Decisão Monocrática ora objurgada, deve-se ressaltar que com a vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) estabeleceu-se limite objetivo às hipóteses de incidência do recurso de Agravo de Instrumento, conforme rol disposto no art. 1.015 do mencionado diploma processual.
Com efeito, o CPC/2015 passou a distinguir as decisões interlocutórias passíveis de agravo daquelas que não o são. Nesse sentido, trago à baila importante lição do eminente jurista Fredie Didier Júnior que, na condição de um dos idealizadores do novo
códex
, assim preleciona:
“As decisões interlocutórias, proferidas na fase de conhecimento, que não estão relacionadas no art. 1.015 do CPC, nem na legislação extravagante, não são agraváveis; não cabe agravo de instrumento de tais decisões. Sua impugnação faz-se na apelação ou nas contrarrazões de apelação (CPC, art. 1.009, §1º)”. (Curso de Direito Processual Civil: O processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal.
13. ed. reform. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 206).
A seguir, tratando especificamente das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento não previstas no rol do art. 1.015 do CPC/15, prossegue o doutrinador:
“Somente cabe agravo de instrumento em hipóteses previstas em lei. Além das hipóteses relacionadas no art. 1.015 do CPC, é possível a criação, por lei federal, de outras hipóteses de decisões agraváveis. Só a lei pode criar essas hipóteses; as partes não podem, por negócio jurídico processual, criar hipóteses novas de agravo de instrumento”.
Com o julgamento dos Recursos Repetitivos REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT (Tema 988) restou estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, modulando-se os efeitos da decisão para os interlocutórios proferidos após 19.12.2018.
No caso dos autos, contudo, verifica-se que no interlocutório proferido pelo Juízo de origem este se limitou a determinar o recolhimento por parte do Agravante dos honorários periciais, conforme transcreve-se abaixo:
“
Vistos os autos.
Conheço parcialmente dos embargos de declaração.
De fato na decisão atacada (431) há erro/contradição, pois determinou às partes o recolhimento dos honorários periciais, no importe de 50% (cinquenta) por cento - para cada ligante.
Contudo, a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, logo, presume-se não possuir condições de arcar com as despesas processuais, razão pela qual, torno sem efeito a determinação da folha 431, para a autora realizar o pagamento do perito (no importe de 50%), passando a ser de responsabilidade integral do demandado, a quem, em tese, deu causa à lide, e, com o laudo profissional, poderá o juízo, ao final da aço, ombrear-se e decidir o imbróglio.
Intime-se o requerido para recolher o valor dos honorários periciais, via depósito judicial em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Com o recolhimento, expeça-se alvará judicial de 50% por cento do valor dos honorários ao perito nomeado e intime-o para emissão/confecção de laudo conclusivo, com as respostas aos quesitos da folha 415 e 416 e 441 (e o que mais se fizer relevante) elaborados por autor e réu, no prazo de 30 (trinta) dias.
Com a entrega do laudo pelo perito, expeça-se alvará judicial para levantamento do valor restante.
Intime-se. Com o laudo pericial, certifique e façam-me conclusos.
Ananindeua/PA, 15 de janeiro de 2020.
Luís Augusto Menna Barreto
Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
”
Assim, embora detenha claro conteúdo decisório, não restou demonstrado pelo Agravante a existência de “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, como fixado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Repetitivos acima mencionados.
Acerca do não cabimento de Agravo de Instrumento em face de decisões interlocutórias relacionadas à fixação de honorários periciais tem se manifestado a jurisprudência nacional.
In litteris
:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRAMINUTA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ACOLHIMENTO. DECISÃO QUE IMPUTA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. - Segundo a tese fixada pelo STJ no REsp 1.696.396/MT e no REsp 1.704.520, o rol do art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Mesmo após tal entendimento fixado pelo STJ, não é cabível agravo de instrumento contra decisão que imputa a uma das partes o pagamento de honorários periciais em processo de conhecimento. (TJ-MG - AI: 10382130126131001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 05/07/0020, Data de Publicação: 10/07/2020)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RELATIVO AO CABIMENTO - ORDEM, VOLTADA A PARTE AUTORA, DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. - O rol previsto no artigo 1.015 do CPC é taxativo quanto ao cabimento do agravo de instrumento e, dessa forma, somente as decisões ali previstas são impugnáveis por essa via - Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que determinou fosse a Autora intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento de honorários periciais. (TJ-MG - AGT: 10479140049616002 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data de Publicação: 08/03/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ROL TAXATIVO. 1. As hipóteses em que cabível a interposição do recurso de Agravo de Instrumento estão elencadas em rol taxativo - ainda que passível de interpretação analógica -, previsto no art. 1.015 do CPC. Lição doutrinária. 2. Caso que a decisão recorrida não encontra guarida em qualquer das possibilidades previstas na legislação processual. Pagamento e valor dos honorários periciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Agravo de Instrumento, Nº 70083209163, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 13-11-2019) (TJ-RS - AI: 70083209163 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 13/11/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À DECISÃO QUE QUE HOMOLOGOU OS HONORÁRIOS PERICIAIS, DETERMINANDO AINDA O PAGAMENTO DA PERÍCIA PELO AUTOR. DECISÃO QUE NÃO FIGURA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO. NO TOCANTE AO ÔNUS DA PROVA, SOMENTE A DECISÃO QUE O REDISTRIBUI, NA FORMA DO ART. 373, § 1º, DO CPC DESAFIA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO QUE NÃO SE CONHECE (TJ-RJ - AI: 00320935020198190000, Relator: Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 09/07/2019, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. 1. A decisão interlocutória que determina o pagamento dos honorários periciais não encontra amparo na regra taxativa do art. 1.015, do CPC/2015, sendo inadmissível o recurso dela interposto, por ausência do pressuposto processual de cabimento. [...]. (TJ-GO - AI: 04566722220188090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 16/04/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/04/2019).
Deste modo, concluo pela ausência de motivos justificadores ao juízo de retratação, em razão da inexistência de argumentos capazes em desconstituir os fundamentos da Decisão Monocrática objurgada, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
em sua integralidade.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MANTENDO
IN TOTUM
O
DECISUM
MONOCRÁTICO, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2021